Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. REGULARIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS DE COBRANÇA DA DÍVIDA. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando-se as taxas médias praticadas habitualmente no mercado, pois a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. O CET - Custo Efetivo Total não considera apenas os juros remuneratórios, mas todos os demais encargos incidentes na operação de crédito, como Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, consoante Resolução CMN no 4.881, de 23 de dezembro de 2020. É esperado que o CET - Custo Efetivo Total supere a taxa anual de juros, ainda que considerada a capitalização, o que, por si só, não indica abusividade. Não havendo previsão de cobrança de comissão de permanência não prevalece a tese de indevida cumulação com outros encargos moratórios. Nos termos do artigo 395, do Código Civil, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança da dívida.